Tribunal: TJMT
Processo: 0002629-82.2018.8.11.0082
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-07-26
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
VISTOS.
Trata-se de recurso especial interposto pelo ALEXANDRE DEMORI, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, que restou assim ementado (id. 64953474):
“APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA –PROCESSO ADMINISTRATIVO – MULTA POR INFRAÇÃO AMBIENTAL – ALEGADO VÍCIO POR VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA – NÃO COMPROVADO – RECURSO DESPROVIDO.
A atuação do Poder Judiciário, no controle jurisdicional do Processo Administrativo, limita-se ao exame da regularidade do procedimento e à legalidade do ato, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo-lhe vedada qualquer incursão no mérito administrativo a impedir a análise e a valoração das provas constantes no caderno administrativo.
Não há que se falar em nulidade da multa ambiental se devidamente instaurado processo administrativo para a apuração da possível prática de infração ambiental, com a observância dos princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa e, também, dos procedimentos previstos na legislação ambiental.”.
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados no acórdão de id. 80283962.
Nas razões do recurso especial, alega o recorrente, em síntese, violação ao art. 1.022, II, c/c art. 489, §1o, IV, ambos do CPC, ao argumento de que “embora não se concorde com a conclusão a que chegou o Tribunal, é forçoso reconhecer que houve o enfrentamento da matéria, o que basta para dissipar a obscuridade antes apontada em embargos declaratórios.”. (sic.)
Com essas considerações, requer “o conhecimento e provimento deste recurso especial, a fim de que, ante a violação do art. 1.022, II, c/c art. 489, §1o, IV, todos do CPC, seja anulado o acórdão proferido pelo TJMT, a fim de que o feito seja novamente submetido a julgamento, de modo que os argumentos outrora vertidos em apelação possam ser finalmente apreciados”.(sic.)
Recurso tempestivo e devidamente preparado, conforme certidões de Id. 79593481 e 82789495.
Contrarrazões no id. 87575482.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Alega violação aos artigos 1.022, II c/c 489, §1o, IV, ambos do CPC. Decisão sem omissão.
Nas razões do recurso especial, alega o recorrente, em síntese, violação ao art. 1.022, II, c/c art. 489, §1o, IV, ambos do CPC, ao argumento de que “embora não se concorde com a conclusão a que chegou o Tribunal, é forçoso reconhecer que houve o enfrentamento da matéria, o que basta para dissipar a obscuridade antes apontada em embargos declaratórios.”. (sic.)
No entanto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que a Câmara julgadora manifestou-se expressamente em relação ao aludido ponto, como se observa das transcrições abaixo:
“Após detida análise dos fundamentos do decisum impugnado, observo que o embargante, em verdade, busca a rediscussão da matéria fática e jurídica já apreciada e decidida, com clareza, o que, como sabido, não é crível de ser exercitado na via augusta dos embargos de declaração.
Ao contrário do entendimento defendido pelo embargante, o julgado avaliou os fatos e fundamentos expostos no apelo e reiterados nestes aclaratórios, porém, não os acolheu.
Cabe a oposição de embargos de declaração quando a omissão disser respeito à fundamentação exposta e não quando os argumentos invocados pela parte não são estampados no julgado, como pretende o embargante.
Quanto à suposta obscuridade no tocante ao extravio do ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) por parte da SEMA, restou consignado no acórdão que o apelante, ora embargante, “não faz prova nos autos, o que poderia ser demonstrado por cópia do protocolo de juntada do referido documento”.
Ademais, entendo que o documento constante dos autos (id. 35974466) não tem o condão de fazer qualquer prova nesse sentido, não havendo, portanto, que se falar em obscuridade quanto a esse ponto.
No tocante à omissão referente à alegação de que a decisão administrativa teria afrontado o devido processo legal, também foi esclarecido no decisum que “o processo administrativo teve regular andamento, com a estrita observância ao princípio do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, sem qualquer evidência de prejuízo à defesa do impetrante, ora apelante”.
Desse modo, na espécie, inexistem os vícios apontados, tendo a decisão embargada apreciado a matéria de forma clara e fundamentada, não sendo possível, em embargos de declaração, rediscutir o entendimento adotado.
O julgador não está obrigado a elaborar parecer sobre a implicação de cada dispositivo que as partes entendem que possam ser aplicados na solução da lide e mesmo havendo a pretensão de prequestionar a matéria, é inadmissível a oposição de embargos declaratórios caso inexistam, na decisão embargada, os vícios traçados pelo art. 1.022 do CPC.
A propósito é o entendimento deflagrado pelo Superior Tribunal de Justiça, in verbis:
''Na espécie, inexiste a omissão apontada, tendo o acórdão embargado apreciado o recurso de forma clara e fundamentada, não sendo possível, em embargos de declaração, rediscutir o entendimento adotado, sequer para fins de prequestionamento"
(EDcl no AgRg no AREsp n. 711.268/CE, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 11/4/2017).
Sendo assim, totalmente destituída de pertinência mencionada formulação, uma vez que não se ajusta aos estritos limites de atuação dos embargos, os quais se destinam, exclusivamente, à correção de eventual omissão, contradição ou obscuridade do julgado.”
Diante desse quadro, não há evidência de violação aos artigos 1.022, II, c.c 489, § 1o, IV, ambos do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Intimem-se.
Cumpra-se.
Às providências.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça